Tribunal: TJDFT
Processo: 0741503-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0741503-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JUAREZ FELIX DOS SANTOS REU: ZELITA FELIX DOS SANTOS, FAGNER FELIX DOS SANTOS, FLAVIO FELIX DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se os requeridos por meio do advogado constituído nos autos do cumprimento de sentença 0722585-93.2024.8.07.0001, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se a decisão que determinou a penhora no rosto dos autos se encontra preclusa, bem assim como requerem o que entender de direito. Após, abra-se vista dos autos ao requerente para, em igual prazo, se manifestar. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator